Tribunal: TJSP
Processo: 1002957-45.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Servente de limpeza – Lesões em ombros, pés e coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.